Tribunal: TJMT
Processo: 0017681-23.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017681-23.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DINIZ JUNQUEIRA - CPF: 435.068.368-20 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU RECURSO DE APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE - TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS (CID M51.0) -

MOLÉSTIA QUE NÃO ENSEJA

PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE – DOENÇA NÃO
PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 213, §1°, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/90 -
APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa, deve se dar com proventos proporcionais, somente admitindo a aposentadoria com proventos integrais, excepcionalmente, nos casos de doença grave, contagiosa ou incurável, prevista no rol taxativo do artigo 213, §1°, da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

Sendo demonstrado por laudo médico pericial que a doença ensejadora da inatividade da parte, ou seja, transtornos de discos lombares e de outros discos (CID M 51.0), não é decorrente de acidente de trabalho, tampouco se encontra no rol taxativo da Lei Complementar Estadual n° 04/90 e muito menos se equipara à paralisia irreversível e incapacitante para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais, deve ser mantida aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno manejado por João Bosco Diniz Junqueira contra a decisão prolatada por esta Relatora, acostada no id. 39203528, que, nos termos do artigo 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento ao recurso de apelação então interposto, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Com efeito, da interpretação do excerto citado acima, conclui-se que a
aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa, deve se dar com proventos proporcionais ao tempo de serviço, tendo por base a última remuneração do servidor, enquanto a aposentador por invalidez decorrente de doença grave prevista no rol taxativo do artigo 213, § 1°, da Lei Complementar Estadual n° 04/90 deve se dar com proventos integrais, com base na última remuneração.

No caso dos autos, considerando que a moléstia que acomete o apelante não se encontra no rol taxativo da Lei Complementar Estadual n° 04/90, conforme conclusão da perícia médica oficial (id. 6767041), e em sendo impossível a equiparação de doença graves para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, é de rigor, então, a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais.

(...)

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, IV, ‘b’, do CPC, em decisão monocrático, nego provimento ao recurso interposto por João Bosco Diniz Junqueira.”

Inconformado, alega o agravante, em síntese, que
“o Laudo atesta para todos os efeitos que a doença do Recorrente não é suscetível de recuperação para o seu próprio trabalho, ou seja, trata-se de doença incurável, e que se enquadra no art. 213, 1o parágrafo da Lei n.o 04 de 15/10/1990 (quesito 5.3)”.

Aduz, ainda, que
“restou narrado na inicial que o Recorrente é portador de doença diagnóstica pelo Código Internacional de Doenças – CID sob o número M 51, o qual corresponde respectivamente a transtornos de discos lombares e de outros discos, o que se equipara a paralisia irreversível e incapacitante”.

Com essas considerações,
“requer que o presente agravo interno seja recebido, conhecido e provido, pelos fundamentos jurídicos exaustivamente delineados, a fim de reformar da decisão agravada, para que haja o provimento do recurso de apelação, e o consequente julgamento da demanda totalmente procedente”.
(id. 40980451)

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 7534802).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno manejado por
João Bosco Diniz Junqueira
contra a decisão prolatada por esta Relatora, acostada no id. 39203528, que, nos termos do artigo 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento ao recurso de apelação então interposto, mantendo a improcedência da ação em que busca o recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Logo, a questão a ser analisada cinge-se a apurar se assiste ao agravante o direito ao recebimento de aposentadoria com proventos integrais, na forma estabelecida pela Emenda Constitucional n° 70/2012.

Pois bem.

De proêmio, é importante consignar que a s
ituação dos autos se enquadra na discussão representada pelo Tema no 754 do STF, o qual foi objeto de julgamento do RE no 924456 RJ, em 08-09-2017, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1o, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1o DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2o da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5o, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.
(RE 924456, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)

Decerto, como pode ser visto no excerto citado acima, a aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa, deve se dar com proventos proporcionais ao tempo de serviço, tendo por base a última remuneração do servidor,
somente se admitindo a aposentadoria com proventos integrais, excepcionalmente, nos casos de doença grave, contagiosa ou incurável, prevista no rol taxativo do artigo 213, § 1°, da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante foi aposentado por invalidez na data de 06 de agosto de 2012 e, conforme se depreende do Laudo Médico Pericial aportado no id. 6767041, embora escaneado em péssima resolução, a perícia é conclusiva ao dizer que a doença ensejadora da inatividade da parte, ou seja, transtornos de discos lombares e de outros discos (CID M 51.0), não é decorrente de acidente de trabalho, tampouco se encontra no rol taxativo da Lei Complementar Estadual n° 04/90 e muito menos se equipara à
paralisia irreversível e incapacitante
para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais.

Diante disso, a meu ver, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, uma vez que a doença que incapacitou o agravante ao trabalho não é decorrente de acidente de trabalho, tampouco se encontra no rol taxativo da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TRANSTORNO ESQUIZOFRÊNICO DO TIPO DEPRESSIVO – MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL – DOENÇA GRAVE – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 213, I, §1o, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA EM PARTERETIFICADA.
Os proventos serão integrais, quando o servidor for aposentado por invalidez permanente, decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei (CRF, art. 40, §1o, I e Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 213, I, §1o). (...) (N.U 0011632-39.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - ART. 213, I DA LEI No 04/1990 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ART. 20, §4o DO CPC/1973 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Os proventos serão integrais, quando o servidor for aposentado por invalidez permanente, decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei (CRF, ART. 40, §1o, I e Lei Complementar Estadual n. 04/1990, ART. 213, I, §1o)”. (...)
(N.U 0000485-31.2011.8.11.0002, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Com essas considerações, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020